Tribunal: TJES
Processo: 0012622-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012622-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANESSA CASSIANO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM CORRÉ. EXTENSÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do embargante pelos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, à pena de 9 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime fechado, alegando omissão quanto à análise da prescrição retroativa do delito de associação para o tráfico, com pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade e readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa relativa ao crime do art. 35 da Lei de Drogas; (2) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição e a consequente readequação da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, inclusive com efeitos infringentes, quando a correção do vício altera o resultado do julgamento.

A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a prescrição retroativa quanto ao crime de associação para o tráfico.

Há identidade fático-jurídica entre o embargante e a corré, para quem já foi reconhecida a prescrição com base na pena aplicada de 3 anos e 6 meses.

A menoridade relativa do embargante à época dos fatos impõe a redução do prazo prescricional pela metade.

O lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem causas suspensivas, configura a prescrição retroativa.

A isonomia e a segurança jurídica exigem a extensão do reconhecimento da prescrição ao embargante.

O reconhecimento da prescrição do art. 35 da Lei de Drogas implica o decote da pena correspondente e a readequação da reprimenda total.

A nova pena, inferior a 8 anos, e a primariedade do réu autorizam a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012622-50.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANESSA CASSIANO DA SILVA, ROBSON GOMES REALLI, IAGO DOS SANTOS FERRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROMARIO FERNANDES DE FREITAS - MG192583, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IAGO DOS SANTOS FERRAZ,
contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa
, mantendo inalterada a condenação do embargante pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o mesmo fim (art. 33,
caput
, e art. 35, n/f art. 40, V, todos Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão mínima.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não houve análise da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), matéria de ordem pública.

Aduz que a própria Câmara reconheceu a prescrição em relação à corré, com base na pena aplicada (03 anos e 06 meses), na incidência dos arts. 109, IV, e 115 do Código Penal, e no lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia (13/06/2019) e a publicação da sentença (06/10/2023), circunstâncias idênticas às do embargante.

Argumenta que, também, era menor de 21 anos à época dos fatos, fazendo
jus
à redução do prazo prescricional pela metade, e que o transcurso do prazo superior a quatro anos entre os marcos interruptivos enseja o reconhecimento da prescrição retroativa.

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art
igo
35 da Lei de Drogas, com a consequente extinção da punibilidade e readequação da pena.

Nos termos do art
igo
619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

No caso em exame, verifico, de fato, omissão relevante no acórdão embargado, uma vez que não houve manifestação expressa acerca da prescrição da pretensão punitiva estatal, embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, a própria decisão colegiada reconheceu a prescrição retroativa em relação à corré Vanessa Cassiano da Silva, adotando como fundamento a pena aplicada em concreto (03 anos e 06 meses de reclusão), o prazo prescricional de 08 anos (art. 109, IV, do Código Penal), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (art. 115 do Código Penal), resultando no prazo de 04 anos.

Em relação ao embargante, observa-se identidade fática e jurídica. Também lhe foi aplicada pena de 03 anos e 06 meses pelo delito do artigo 35 da Lei de Drogas, além de restar comprovado que contava com menos de 21 anos à época dos fatos, atraindo a incidência da causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.

No que se refere ao lapso temporal, verifico que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/06/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 06/10/2023, transcorreu período superior a 04 anos, sem a ocorrência de causas suspensivas da prescrição, o que conduz, de forma inequívoca, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A omissão do acórdão, portanto, mostra-se relevante e apta a comprometer a validade da prestação jurisdicional, sobretudo por tratar-se de matéria que extingue a punibilidade, impondo-se sua correção.

Outrossim, a manutenção de soluções distintas para corréus em idêntica situação fático-jurídica afronta os princípios da isonomia e da segurança jurídica, razão pela qual deve ser estendido ao embargante o mesmo tratamento conferido à corré.

Diante desse contexto, a correção da omissão implica, necessariamente, a modificação do julgado, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, 114, inciso II, 115 e 119, todos do Código Penal.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se, como consequência lógica, o decote da pena a ele correspondente, com a necessária readequação da reprimenda total imposta ao embargante.

Com efeito, remanesce hígida apenas a condenação pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), devendo a pena ser redimensionada exclusivamente com base neste delito.

Conforme demonstrado nos autos, realizada a operação aritmética após a exclusão da pena relativa ao crime de associação para o tráfico, a pena definitiva do embargante passa a ser fixada em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

além das sanções pecuniárias eventualmente estabelecidas, mantidos os demais critérios da dosimetria não atingidos pelo reconhecimento da prescrição.

A modificação do
quantum
da pena impõe, ainda, a revisão do regime inicial de cumprimento da pena. O acórdão embargado havia fixado o regime inicial fechado em razão do montante total da pena anteriormente aplicada, superior a 08 anos.

Todavia, com a readequação da pena para patamar inferior a 08 anos, incide a regra prevista no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Considerando, ademais, a primariedade do embargante, bem como a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem regime mais gravoso, mostra-se adequado e proporcional a fixação do
regime inicial semiaberto
.

Ressalte-se, por oportuno, que o embargante já se encontra em cumprimento de pena desde 29/08/2023, circunstância que deverá ser considerada pelo Juízo da Execução Penal para fins de eventual progressão de regime ou outros benefícios legais, à luz da nova pena ora fixada.

Dessa forma, a correção da omissão apontada não apenas conduz ao reconhecimento da prescrição, mas também impõe a readequação da pena e do regime inicial, como decorrência necessária da nova realidade jurídica do caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão contida no acórdão:

1.
RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
quanto ao
delito previsto no ar
tigo
35 da Lei nº 11.343/2006
, declarando extinta a punibilidade do embargante, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, 114, inciso II, 115 e 119, todos do Código Penal;

2.
READEQUAR a pena do embargante
, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em relação ao crime de tráfico de drogas majorado
; e

3.
FIXAR o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.